Tribunal: STJ
Processo: 1022147-91.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225914 - SP(2025/0283299-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - SP458281
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: VMAXI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA
CONTRATANTE. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. AVISO PRÉVIO
DE SESSENTA DIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DA RN DA ANS N.
DECLARADA EM AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA
ART. 17
195/2009
ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
FALTA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA A FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA
284/STF.
DECISÃO RECORRIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 283/STF.
NÃO
DEMONSTRADA.
NÃO
CONFIGURADA
ADVOCACIA
PREDATÓRIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Descabe a apreciação de normas infralegais em sede de recurso especial, por não
se enquadrarem no conceito de "lei federal" constante do inciso III, alínea "a" do
da Constituição Federal.
art. 105
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 284 do STF.
3. Evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente.
5. Ausente a demonstração de advocacia predatória.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: be2e764b-565c-47aa-bf11-68dd23c28586

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: be2e764b-565c-47aa-bf11-68dd23c28586

RECURSO ESPECIAL No 2225914 - SP(2025/0283299-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - SP458281
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: VMAXI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA
CONTRATANTE. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. AVISO PRÉVIO
DE SESSENTA DIAS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DA RN DA ANS N.
DECLARADA EM AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA
ART. 17
195/2009
ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
FALTA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA A FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA
284/STF.
DECISÃO RECORRIDA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 283/STF.
NÃO
DEMONSTRADA.
NÃO
CONFIGURADA
ADVOCACIA
PREDATÓRIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Descabe a apreciação de normas infralegais em sede de recurso especial, por não
se enquadrarem no conceito de "lei federal" constante do inciso III, alínea "a" do
da Constituição Federal.
art. 105
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 284 do STF.
3. Evidenciada a falta de dialeticidade da argumentação desenvolvida no recurso
especial, incide, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente.
5. Ausente a demonstração de advocacia predatória.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
art. 105
contra acórdão assim ementado (fl. 1.495):

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. NULIDADE.
ADVOCACIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. I. Caso em Exame 1.
Apelação interposta contra sentença que declarou rescindido o contrato de plano
de saúde desde
com inexigibilidade dos valores cobrados após o
16/12/2022,
Documento eletrônico VDA55761441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:34
Código de Controle do Documento: bb160eaa-e357-4acc-821d-1150de215676

cancelamento e restituição de eventuais valores pagos. A requerida defende a
validade da cláusula de aviso prévio de 60 dias, conforme Resolução ANS no
e alega advocacia predatória por parte dos advogados da autora. II.
557/22,
Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a
validade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão do
contrato de plano de saúde e a alegação de advocacia predatória. III. Razões de
Decidir 3. A cláusula de aviso prévio de 60 dias é nula conforme o
inc. IV,
art. 51,
do CDC, e
do CC, não havendo base legal para cobrança após o
art. 422
cancelamento. 4. A alegação de advocacia predatória não se sustenta, pois a
recorrida é pessoa jurídica com representação regular e documentação adequada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de
julgamento: 1. Cláusula de aviso prévio para rescisão de plano de saúde é nula. 2.
Não configurada advocacia predatória.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
e o
do Código Civil e os arts. 85 § 11 e 485
art. 421
art. 422
IV do Código de Processo Civil, além de sustentar ofensa a normas setoriais da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN
).
557/2022
Quanto à suposta ofensa ao
do Código Civil, sustenta que a
art. 421
liberdade contratual, exercida nos limites da função social do contrato, autoriza a
pactuação de aviso prévio de 60 dias e de multa por fidelização. Argumenta, também,
que o
do Código Civil impõe a observância da boa-fé e probidade, de modo a
art. 422
preservar o sinalagma, admitindo a vigência das obrigações no período entre o pedido
e a efetivação da rescisão.
Além disso, teria violado o
da RN
da ANS, ao não
art. 23
557/2022
reconhecer a validade das condições de rescisão previstas contratualmente. Alega que
o pacto com cláusula de aviso prévio é equilibrado, que os serviços permaneceram
disponíveis no período e que a cobrança é devida, o que teria sido demonstrado, no
caso, por precedentes jurisprudenciais e pela previsão contratual.
Haveria, por fim, violação aos arts. 485 IV e 80 do Código de Processo Civil,
uma vez que o Tribunal de origem não reconheceu a prática de advocacia predatória,
deixando de extinguir o processo sem julgamento do mérito e de aplicar multa por
litigância de má-fé.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 1.572-1.593. Em síntese, sustenta-
se a inadmissibilidade do recurso especial por ausência de prequestionamento
(Súmulas 282 e 356 do STF), necessidade de reexame de matéria fático-probatória e
de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
), e correta aplicação, pelo acórdão
7/STJ
recorrido, da declaração de nulidade do parágrafo único do
da RN
na
art. 17
195/2009
ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, com efeitos nacionais (RN
), bem como
455/2020
a inexistência de advocacia predatória. Pede-se o não conhecimento do recurso e a
majoração dos honorários (art. 85 § 11 do CPC).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55761441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:34
Código de Controle do Documento: bb160eaa-e357-4acc-821d-1150de215676

O recurso não merece ser conhecido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência proposta por Vmaxi Comércio de
Alimentos e Bebidas Ltda. em face de Notre Dame Intermédica Saúde S.A., visando
declarar rescindido o contrato de plano de saúde desde
afastar a
16/12/2022,
exigibilidade das mensalidades posteriores ao cancelamento e impedir a cobrança, sob
pena de multa cominatória (fls. 1-14).
A sentença julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato
desde
com inexigibilidade dos valores cobrados após o cancelamento,
16/12/2022,
confirmando a tutela deferida, e fixou honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls.
1.242-1.244).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da operadora e manteve
a sentença, assentando a nulidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias à luz do
IV do Código de Defesa do Consumidor e do
do Código Civil,
art. 51
art. 422
consignando ambiguidade contratual e aplicando, por se tratar de contrato de adesão,
a interpretação mais favorável ao consumidor (arts. 47 do Código de Defesa do
Consumidor e 423 do Código Civil), bem como mencionando a revisão normativa da
ANS (RN
e RN
) e precedentes daquela Corte (fls. 1.494-1.501).
455/2020
561/2022
Como constou no acórdão recorrido, a cobrança posterior à comunicação de
cancelamento do plano de saúde é descabida, a cláusula de aviso prévio é nula nos
moldes do
IV do Código de Defesa do Consumidor, e a interpretação de
art. 51
cláusulas em contrato de adesão deve favorecer o aderente (art. 47 do Código de
Defesa do Consumidor e
do Código Civil).
art. 423
No que diz respeito à alegada vulneração do enunciado contido nas
Resoluções Normativas n.
e
da ANS, suposta violação à norma de
195/2009
557/2022
natureza infralegal não é passível de conhecimento na via especial, já que não se
encontra no conceito de lei federal, para fins de interposição de recurso especial.
Vejam-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544
) - AÇÃO DE COBRANÇA -
CPC/73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM O CARÁTER PARTICULAR DO
ATENDIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. 1. O Tribunal local concluiu, com base no
acervo de fatos e provas, que os serviços médico-hospitalares dos quais trata a
ação de cobrança foram solicitados e prestados em caráter particular, e não pelo
Sistema Único de Saúde. Alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão da
incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se viabiliza o
recurso especial quanto à alegada violação de atos normativos secundários
(infralegais), pois esses não se enquadram no conceito de lei federal ínsito no
artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição. 3. A incidência da precitada
Súmula no 7 desta Corte impede o exame do dissídio jurisprudencial, porquanto
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de
Documento eletrônico VDA55761441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:34
Código de Controle do Documento: bb160eaa-e357-4acc-821d-1150de215676

origem deu solução à causa. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
.
AREsp 726.549/RJ)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA À "CIRCULAR" EM SEDE
DE ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO DO
E ARTS. 1.022 E 1.025 DO

CPC/73
ART. 535
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO
CPC/15.
PRONUNCIAMENTO
DO
TRIBUNAL
A
QUO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. CONSONÂNCIA DO SÚMULA 284/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO PRECONIZADO POR ESTA
CORTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO SÚMULA 83/STJ.
CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao STJ não cabe apreciar na via
estreita do recurso especial, mesmo que indiretamente, normas infralegais, tais
como: resoluções, portarias, circulares, regimentos internos, regulamentos, etc.,
por não se enquadrarem no conceito de "tratado ou lei federal" constante no III,
"a", da Constituição Federal.
2. Não há falar em violação do do Código de
art. 105,
Processo
e arts. 1.022 e 1.025 do
Código de Processo
Civil/73
art. 535
Civil/15
pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio - tal como lhe
foram postas e submetidas -, apresentando todos os fundamentos jurídicos
pertinentes, à formação do juízo cognitivo proferido na espécie. [...] 7. Agravo
interno não provido. (AgInt no Rel. AR Esp
Ministro LUIS FELIPE
981.924/AC,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em DJe
)
15/05/2018.

Verifico, ainda, que os artigos 421 e 422 do Código Civil não foram objeto de
discussão no Tribunal de origem e a parte recorrente não foi exitosa em provocar a
devida manifestação mediante a oposição de embargos de declaração, o que
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nesse aspecto, por falta de
prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse particular, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SÁUDE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO
SÚMULA N. 284/STF.
STF. MÉTODO ABA. CUSTEIO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO SÚMULA N. 83/STJ.
MANTIDA.1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (
2. A simples
Súmula n. 284/STF)
indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema
tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 3. Para a
jurisprudência desta Corte Superior, é obrigatório o custeio e 356 do STF. do
método ABA, pelas operadoras saúde, para o tratamento do Transtorno do
Espectro Autista. Precedentes.3.1. O Tribunal de origem determinou o custeio,
pelo plano de saúde, do tratamento para o Transtorno do Espectro Autista pelo
método ABA, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento
desta Corte Superior. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ ( . 5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na
relator
Súmula n. 83/STJ)
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, AREsp n. 2.663.353/SP)

Documento eletrônico VDA55761441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:34
Código de Controle do Documento: bb160eaa-e357-4acc-821d-1150de215676

No mais, conforme a decisão do Tribunal local, foi reconhecida a coisa
julgada material
oriunda da decisão proferida na Ação Coletiva n. 0136265-
erga omnes
83.2.013.84.02.5101 - do Tribunal Regional Federal da 2a Região - reconhecendo a
nulidade do parágrafo único da RN da ANS n.
e a consequente
195/2009
impossibilidade de cobrança de mensalidades após o cancelamento do plano, sendo
inexigível multa ou cobrança de saldo residual.
Em cumprimento à decisão, foi editada a Resolução Normativa ANS no 455,
dispondo:

Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da
Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no
parágrafo único do
da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009.
art. 17,

Consequentemente, passou a ser nula a imposição de multa por rescisão
antecipada e de aviso ou notificação prévios para resilição unilateral do contrato.
Torna-se irrelevante, portanto, que posterior resolução da ANS, como a RN
venha prever a possibilidade de ajuste contratual livre entre as partes para fins
557/22
de rescisão. O contrato de saúde, no caso, deve ser interpretado à luz da decisão
prolatada na ação civil pública mencionada, que detém eficácia erga omnes e
inviabiliza, por nulidade, a fidelização do consumidor estipulando prazo mínimo para
rompimento do vínculo.
Desse modo, pelos motivos acima declinados, ainda que prevista
contratualmente, não há mesmo que prevalecer a obrigação de cumprimento de aviso
prévio de 60 dias e consequente pagamento de mensalidades posteriores ao pedido de
cancelamento contratual, independentemente da continuidade da disponibilização dos
serviços aos beneficiários, já que solicitado o rompimento do vínculo de forma imediata.
Assim sendo, correto o posicionamento do Tribunal de origem que mantem
sentença que rescindiu o contrato e considerou quitadas as obrigações da parte autora
junto ao plano de saúde.
Nesse particular, verifico que a parte recorrente não se manifestou
especificamente sobre tais fundamentos, o que atrai a Súmula n. 283/STF.
Por fim, a alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada na forma
exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário cotejo analítico entre
os julgados comparados, bem como a indispensável demonstração da similitude fática
e da divergência na interpretação do direito entre as hipóteses confrontadas.
Vale notar que esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
Documento eletrônico VDA55761441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:34
Código de Controle do Documento: bb160eaa-e357-4acc-821d-1150de215676

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
1. "O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente
violados ou objeto de interpretação divergente, o que não ocorreu" (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
REsp 1.771.817/SP,
TURMA, DJe de 3.10.2019).
2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre
acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que
dela não se conhece.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.894.777/SC,
Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2022.

Por fim correta a decisão que não reconheceu prova de exercício de
advocacia predatória pela parte autora, considerando ser a tese baseada em meros
indícios não confirmados.
Com efeito, a alegação de prática de advocacia predatória pelos patronos
da parte recorrida não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. A mera
multiplicidade de demandas ajuizadas sobre matéria similar, por si só, não configuraria
abuso do direito de ação ou litigância temerária, sendo indispensável demonstração
concreta de má-fé ou de conduta dolosa voltada à obtenção indevida de vantagem
processual. Ausente prova idônea nesse sentido, não há como acolher a tese recursal,
mantendo-se incólume o acórdão recorrido que reconheceu a regularidade da atuação
profissional.
Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:34
Código de Controle do Documento: bb160eaa-e357-4acc-821d-1150de215676

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.225.914 / SP
Número Registro: 2025/0283299-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10221479120238260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - SP458281
RECORRIDO
: VMAXI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:11
Código de Controle do Documento: 91e74627-b804-4be7-9c0f-11c9b344e586

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:11
Código de Controle do Documento: 91e74627-b804-4be7-9c0f-11c9b344e586